Tribunal: TJPA
Processo: 0812899-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812899-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LAISE MARIA DA ROCHA PESSOA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

processual civil. agravo interno no agravo de instrumento. ação de progressão funcional horizontal. pedido de justiça gratuita. presunção de hipossuficiência afastada. agravo interno desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória que negou provimento liminar ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita;

2. O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência é documento hábil para concessão da gratuidade judiciária;

3. Ausência de provas que enseja comprometimento financeiro para efetuar o pagamento das custas processuais, considerando a oportunidade de parcelamento concedido na origem;

4. A presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada a partir de elementos presentes no processo, conforme prevê a Súmula nº. 6 do Tribunal de Justiça do Pará;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 16225063) em agravo de instrumento interposto por
LAISE MARIA DA ROCHA PESSOA
contra decisão interlocutória (Id. 15786901) que, nos autos da ação revisional de proventos do pagamento da progressão funcional horizontal (Processo nº 0856613-10.2023.8.14.0301) em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
negou provimento ao pedido de tutela de urgência
, para manter a decisão que negou o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, a agravante sustenta que, com base na Lei nº 1.060/50, o simples fato da declaração da parte em afirmar sua hipossuficiência, é o suficiente para concessão da gratuidade judiciária, assim como deve ser levado em consideração sua condição de aposentada, nos quais os custos de vida ficam mais onerosos.

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 17786685.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o agravo interno, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória que negou provimento ao pedido de efeito suspensivo, para manter a decisão que negou a concessão de justiça gratuita nos autos de origem, nos moldes dispositivos transcritos:

“Numa análise não exauriente, infere-se que o provento da recorrente não comprova o estado de necessidade para fins de deferimento da justiça gratuita, eis que de acordo com o contracheque acostado nº 15593146 - Pág. 1, o valor bruto percebido no mês de janeiro de 2023 foi na monta de R$ 18.585,06 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e seis centavos).

Lado outro, entendo que
não resta comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o juiz “a quo” deferiu o parcelamento das custas processuais em 4 (quatro) parcelas, conforme disposto no art.98,§6º do CPC e art.1º da Portaria Conjunta nº.3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI ou em 12 (doze) vezes
, no cartão de crédito conforme ofício circular nº. 161/2022-GP.

Pelo exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado
.”

Examino.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a agravante possui a insuficiência de recursos que enseja a concessão da gratuidade judiciária.

O histórico financeiro juntado nos autos de origem, demonstra que de acordo com o contracheque acostado nº 15593146 - Pág. 1, o valor bruto percebido no mês de janeiro de 2023 foi na monta de R$ 18.585,06 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), além disso, a agravante não comprovou a existência de despesas capazes de ensejar a sua vulnerabilidade econômica, a ponto de não conseguir pagar, parceladamente, as custas processuais.

Em suma, diante dos elementos contrários à concessão da gratuidade, notadamente os documentos acima mencionados, a recorrente não demonstrou de que forma o pagamento das custas representaria risco concreto ou efetivo prejuízo à sua subsistência.

A presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada a partir de elementos presentes no processo. Nesse sentido, a Súmula nº. 6 do Tribunal de Justiça do Pará estabelece o seguinte:

“Súmula nº. 6 do TJPAt

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
”.

(Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, pois a autora (agravante) não demonstrou a hipossuficiência econômica alegada na inicial.

Dito isto, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, e manteve o indeferimento da justiça gratuita na origem. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024